Tribunal: STF
Processo: ARE 1361145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COFINS. ATOS COOPERATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA. VALORES REPASSADOS A TERCEIROS (MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS). ATOS NÃO COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. A COFINS não incide sobre os atos cooperativos, pois destes não resultam faturamento ou receita. 2. A classificação de determinado ato como cooperativo decorre da análise do artigo 79 da Lei nº 5.764/71, segundo o qual, para tanto, deve o ato estar direcionado à consecução dos objetivos sociais da cooperativa 3. Os valores repassados pela Unimed a médicos, hospitais, clínicas e laboratórios constituem também receita da cooperativa por vendas de serviços médicos a não-associados (pessoas físicas ou jurídicas). Tratando-se de atos não cooperativos, é certo que constituem receita ou faturamento para a sociedade cooperativa, submetendo-se à incidência do PIS e da COFINS. 4. A Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de legitimidade (própria dos atos administrativos) e da presunção de liquidez e certeza (artigo 3º da Lei nº 6.830/80 e artigo 204 do CTN). Logo, cabe ao contribuinte produzir elementos capazes de infirmá-las. 5. Estando em discussão eventual excesso de execução, é da parte embargante o ônus de trazer ao processo os documentos necessários a que se possa aferir que o valor cobrado foi mensurado em bases de cálculo indevidas, ônus que o embargante não se desincumbiu. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em exame, a embargante afirma que "todos os montantes repassados aos médicos, hospitais, clínicas e laboratórios não integram a receita das operadoras, por se tratarem de receitas de terceiros, e que apenas transitam pelo seu caixa da Apelante'. Desta forma, depreende-se que a pretensão relaciona-se aos atos realizados em operações com terceiros, especificamente às receitas oriundas da prestação de serviços a terceiros pelos cooperados. Com efeito, tratando-se de atos não cooperativos, é certo que constituem receita ou faturamento para a sociedade cooperativa, submetendo-se à incidência do PIS e da COFINS. Por sua vez, aduz a apelante que há prova nos autos confirmando que a base de cálculo dos valores lançados no auto de infração compreendeu a totalidade das receitas auferidas pela Cooperativa, inclusive COFINS sobre receitas financeiras e outras receitas operacionais, o que vai de encontro à declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Para tanto, aponta para as planilhas constantes no processo administrativo (evento 1, procadm9, fls. 10-11). Com efeito, é cediço que, por força do disposto no artigo 204 do Código Tributário Nacional e no artigo 3º da Lei nº 6.830/80, o valor inscrito em dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez. Disso decorre que, contestado o valor cobrado na execução fiscal, não é da parte exequente o ônus de provar que a cobrança é legítima, ao contrário, é à parte embargante que incumbe comprovar, apresentando os elementos necessários para tanto, que a cobrança é indevida. Estando em discussão eventual excesso de execução, é da parte embargante o ônus de trazer ao processo os documentos necessários a que se possa aferir que o valor cobrado foi mensurado em bases de cálculo indevidas. Vale registrar que a presente ação é de embargos à execução e visa, especificamente, a atacar o feito executivo. Dessa forma, mais do que sustentar direito em tese, incumbe à parte embargante demonstrar que tal direito foi efetivamente violado na execução. Da mesma forma, em que pese o reconhecimento jurisprudencial acerca da inconstitucionalidade do artigo 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98, não se está diante de uma ação, com pedido declaratório, de inexistência de relação jurídico-tributária. Pelo contrário, trata-se de embargos à execução fiscal, ação de natureza constitutiva negativa por meio da qual o devedor tem por finalidade modificar ou extinguir a relação processual existente na ação de execução conexa, onde a presunção de liquidez e exigibilidade do débito exequendo deve ser refutada por prova trazida pela parte embargante. Deste ônus não se desincumbiu a embargante, uma vez que deixou de demonstrar que a COFINS tenha sido calculado sobre outras receitas que sejam estranhas ao faturamento. Cabe ressaltar que a executada já possuía todos os elementos necessários a apurar os valores, uma vez que a exação em questão teve base de cálculo e valor devido calculados a partir de demonstrativos de resultados mensais apresentados pela própria contribuinte e valores constantes de suas DCTFs. Assim, se a embargante tem consigo sua documentação contábil, cabe-lhe identificar e especificar concretamente tudo aquilo que entende ter indevidamente informado ao fisco na declaração, instruindo sua impugnação ao processo executivo com todos os documentos necessários a demonstrar a pertinência da tese jurídica invocada, e indicando, nominalmente, os valores declarados em suposta demasia. Contudo, no caso, o contribuinte não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, tendo em vista que não produziu prova de que a execução fiscal contempla contribuições lançadas sobre as verbas questionadas. Conforme ressaltado em sentença, "a circunstância de constar como fundamento legal das CDAs o art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98 não é suficiente para invalidá-las, devendo haver comprovação nos autos da incidência das exações sobre verbas que não constituem faturamento decorrente da venda de mercadorias e/ou serviços". Assim, não restando comprovada a incidência sobre receitas que desbordam do conceito de faturamento, resta mantida a incidência da COFINS



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente